Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-76.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011428-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERDES VALES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELAINE DA SILVA STOCK - CPF: 812.617.560-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON ADAO CANHETE - CPF: 543.587.281-20 (ADVOGADO), JI COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 01.386.798/0001-14 (EMBARGANTE), CALLEGARO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.295.481/0002-89 (EMBARGADO), JUAREZ FLAVIO FORMOLO - CPF: 194.197.320-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUTIANE SPOHR - CPF: 955.397.190-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTON TADEU GOULART - CPF: 132.581.410-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AMADO SPOHR NETO - CPF: 011.660.350-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM VIRTUDE DE LEI –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Concedida a assistência judiciária gratuita e ausente revogação no decorrer do processo, os encargos decorrentes da sucumbência da parte beneficiária ficarão automaticamente sobrestados por 5 anos, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

JI COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA contra decisão desta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, julgou improcedente a Ação Rescisória e, consequentemente, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte embargante aponta contradição no julgado quanto à condenação a arcar com as despesas processuais e verba honorária, tendo em vista a concessão da assistência judiciária gratuita.

Requer que o recurso seja acolhido para que seja determinada a suspensão do ônus sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Acerca da assistência judiciária gratuita, o CPC diz o seguinte:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Como visto, concedida a benesse e ausente revogação no decorrer do processo, os encargos decorrentes da sucumbência da parte ficarão automaticamente sobrestados por 5 anos, nos termos do dispositivo citado acima.

Portanto, o aresto é omisso nesse ponto, razão pela qual os Aclaratórios devem ser acolhidos para fazer constar no dispositivo a seguinte redação:

“Com estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a Ação Rescisória. Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos moldes do §3º do art. 98 do CPC.”

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes para corrigir o acórdão na forma descrita acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024